Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0724187-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposta contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, aqui agravante, “restabeleça imediatamente o custeio integral do tratamento terapêutico multidisciplinar do autor junto ao Instituto Neuro Evoluir, nas modalidades especificadas na exordial, observando-se a frequência e duração indicadas nos relatórios médicos acostados”, sob pena de multa diária. A agravante alega a correta recusa de autorização e custeio da terapêutica multidisciplinar realizado na clínica escolhida pelo beneficiário, visto que a seguradora ofertou a prestação de serviço em clínica alternativa credenciada. Aduz que o beneficiário insiste em permanecer realizando as terapias na Clínica Neuro Evoluir, a qual não faz mais parte da rede credenciada. Frisa que caso o agravado opte por utilizar os serviços com um prestador não credenciado, o reembolso deverá observar a tabela prevista no regulamento do plano, conforme o art. 12, inc. VI, da Lei n. 9.656/98. Salienta o risco de irreversibilidade caso a decisão seja mantida, visto que o agravado não poderá ressarcir a agravante pelos custos do tratamento médico realizado por força de liminar, em caso de eventual sucumbência, haja vista o altíssimo custo dos procedimentos. Pede o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que o custeio dos tratamentos pleiteados seja realizado dentro da rede credenciada da agravante. Por fim, caso o beneficiário opte pela prestação fora da rede credenciada, que seja realizado o reembolso de acordo com a tabela do plano. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 73818484) e a agravante recolheu o preparo (id. 74149777 e 74149776). É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. Consoante relatório médico, o agravado, com 5 anos de idade e beneficiário do plano de saúde da agravante, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. Diante do quadro clínico, o pediatra assistente prescreveu ao paciente acompanhamento neurológico periódico de terapias multidisciplinar com profissionais especializados habilitados e apoio psicopedagógico (id. 235777161 no processo de origem). Narra o agravado que a Clínica em que o beneficiário estava sob tratamento se descredenciou do plano de saúde da agravante. Relata que embora a seguradora tenha indicado clínica alternativa e integrante da rede credenciada, a transferência do paciente para outra clínica, com supervisão de outros especialistas, não é prudente, visto que a mudança de clínica demanda novo período de adaptação que pode ocasionar retrocesso na evolução do quadro de saúde do autor, sem contar os gastos com deslocamento. Desta feita, numa análise perfunctória, o perigo de dano à parte agravada. Isso porque, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a restabelecer imediatamente o custeio integral do tratamento terapêutico multidisciplinar do agravado junto ao Instituto Neuro Evoluir, com fito de não haver a interrupção de cobertura de tratamento multidisciplinar. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravada pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator